Tribunal: TJDFT
Processo: 0755819-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0755819-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, II, do CPC, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Precedente no STJ: AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. Portanto, recolham-se as custas iniciais e promova-se o depósito de 5% (art. 968, II, do CPC). 2. Cuidando-se de ação autônoma, instrua-se o feito com cópia do processo originário (autos n. 0712198-81.2022.8.07.0003), especialmente, da petição inicial, defesa ofertada, réplica, sentença, de eventual recurso de apelação interposto e respectivo acórdão, bem assim de outras peças que julgar necessárias para a compreensão da controvérsia. 3. Emende-se ainda para indicar no que exatamente consiste a “prova nova”, porquanto, não obstante a referência feita ao “Relatório de Auditoria de Guias Médicas cruzando dados clínicos com a data de adesão e a descoberta da fraude documental na assinatura da ANACON”, aparentemente o documento não foi juntado aos autos. 4. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator